Tribunal: TJDFT
Processo: 0747852-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART.373, II, DO CPC. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM

1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência da menor.

2. Há constatação de ganhos da requerente, além de comprovação de movimentações financeiras que sugerem que o recorrente aufere renda maior do que aquela informada.

3. Em que pese, não haver comprovação integral de todos os gastos, é razoável inferir que crianças da idade das autoras, demandem custos no aporte médio apresentado pela genitora.

4. Verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de suas filhas de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade das alimentandas em recebê-los.

5. Não se vislumbra nenhuma circunstância superveniente que justifique a alteração do valor dos alimentos arbitrados na sentença recorrida. Ao passo que, o avanço da idade das menores, por óbvio, representa um aumento nos seus gastos mensais, o que justifica a fixação do percentual estabelecido na origem.

6. A sentença recorrida apenas determinou o pagamento da pensão alimentícia no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo, nada dispondo acerca da obrigatoriedade de pagamento de metade do material escolar, de modo que não há necessidade de modificação do decisum.

7. Recurso não provido.